Tribunal: TJDFT
Processo: 0001683-93.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO DO DOCUMENTO PARA ENGANAR TERCEIROS. EXAURIMENTO DO CRIME. CONSUNÇÃO.
1. A condenação por falsificação de documento público se fundamenta na comprovação da materialidade e da autoria, demonstradas por laudo pericial conclusivo, prova documental, testemunhal e confissão judicial, todas convergentes e harmônicas.
2. A tese de falsidade grosseira não prospera quando o documento apenas revela adulterações perceptíveis mediante exame técnico, sendo aceito por instituições bancárias e utilizado para abertura de contas, obtenção de serviços financeiros e realização de transações, o que confirma sua aptidão para lesar a fé pública e enganar o homem médio.
3. O uso do documento falsificado pelo próprio autor da falsificação configura mero exaurimento do crime de falsificação, por não ultrapassar o desdobramento natural da conduta típica inicial, devendo ser reconhecida a consunção.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.